Tribunal: TJES
Processo: 0009102-83.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009102-83.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ALBERTO UNIEXPRESSES TRANSPORTES LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Ação Monitória e condenou os Requeridos ao pagamento do valor pleiteado na petição inicial. A Apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia contábil, sustentando que a análise das alegações nos Embargos não se trata exclusivamente de matéria de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa, implicando em violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o contraditório e ampla defesa, porém, o exercício desse direito não obriga o deferimento de provas desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Cabe ao magistrado conduzir o processo, julgando antecipadamente quando as provas já produzidas são suficientes para formar sua convicção, não configurando cerceamento de defesa a negativa de provas consideradas irrelevantes.

No caso, a questão discutida nos Embargos à Ação Monitória, relativa à capitalização de juros e cobrança de parcelas em conta corrente sem saldo, é exclusivamente de direito e não demanda produção de prova pericial.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que o indeferimento da perícia contábil em situações semelhantes não viola o direito de defesa (TJES, Apelação Cível nº 0006709-15.2017.8.08.0048; Apelação Cível nº 5001991-77.2023.8.08.0047).

Assim, não há fundamento para a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial em ações monitórias que versam sobre matéria de direito, como a capitalização de juros e cobrança indevida em conta corrente, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CPC/2015, arts. 369 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006709-15.2017.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001991-77.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009102-83.2015.8.08.0014

APELANTE
: J ALBERTO UNIEXPRESSES TRANSPORTES EIRELI – ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos e, em consequência, julgou procedente a Ação Monitória, condenando os Requeridos a pagar o valor constante na petição inicial.

A Apelante pugna pela anulação da sentença alegando que o indeferimento do pedido de perícia contábil cerceou o seu direito de defesa, pois não se trata exclusivamente de matéria de direito.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso em análise, os Embargos (fls. 123-130) à Ação Monitória, apresentados pelos Requeridos, alegaram a existência de excesso de cobrança em razão da incidência de juros capitalizados, bem como a impossibilidade de se debitar as parcelas de contrato de financiamento na conta corrente quando esta não apresenta saldo positivo.

A análise das matérias constantes dos Embargos à Ação Monitória, de fato, não demandam a produção de prova pericial, constituindo-se em matéria de direito.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] O indeferimento da prova pericial para apuração da capitalização de juros não configura cerceamento de defesa, visto que a análise do excesso de execução poderia ser realizada com base nos documentos apresentados, não havendo necessidade de perícia. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006709-15.2017.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024).

[...] CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: 1. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende tanto a nulidade do ato, por cerceamento de defesa, e também a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade recursal. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa
. 2. “(...) considerando que a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de renegociação (Id. n.º 24126808) está no patamar mensal de 2,00% e anual de 26,82% não há que se falar em abusividade que justifique a sua revisão via judicial. Importante destacar que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 8,03% ao mês, o que afasta a tese de abusividade trazida nos embargos (...)”. Logo, no tocante aos juros praticados, resta afastada a abusividade da cobrança. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001991-77.2023.8.08.0047, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.